Tribunal: TJES
Processo: 0010863-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010863-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO DE MATOS RISPERI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PAULO DE MATOS RISPERI contra sentença do Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada, face ao julgamento anterior do processo nº 0035481-36.2012.8.08.0024. Na ação originária, o apelante pleiteava a nulidade de Conselho de Disciplina que resultou em sua exclusão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM/ES), alegando que estava interditado à época e, portanto, incapaz de responder ao procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e o processo anterior; (ii) determinar se a sentença deve ser mantida com base no reconhecimento da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material se configura quando uma decisão judicial transitada em julgado torna-se imutável, conforme preceituam os arts. 502 a 508 do CPC, impedindo que a mesma matéria seja novamente discutida judicialmente.

4. A presente ação e o processo nº 0035481-36.2012.8.08.0024 possuem as mesmas partes, causa de pedir (nulidade do Conselho de Disciplina por incapacidade do autor) e pedido (reintegração à PM/ES com posterior reforma).

5. A sentença do processo anterior, que transitou em julgado, já julgou improcedentes os pedidos do autor, inviabilizando nova discussão sobre os mesmos fatos e fundamentos.

6. O reconhecimento da coisa julgada tem amparo também no art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC, que veda a reprodução de ação idêntica àquela já decidida por decisão com trânsito em julgado.

7. O argumento do apelante de que os pedidos são diferentes, por questionar agora a "inconstitucionalidade da sessão secreta", não altera o fundamento principal da ação, que permanece sendo a nulidade do Conselho de Disciplina e a reintegração à PM/ES, já decididos anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A coisa julgada impede a rediscussão de ação que já foi decidida em processo com idênticas partes, causa de pedir e pedido.

2. O trânsito em julgado de decisão que analisou o mérito de ação anterior inviabiliza nova ação com o mesmo objeto, ainda que com argumentos ou enfoques adicionais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
PAULO DE MATOS RISPERI
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária

ajuizada pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ocorrência da coisa julgada, em razão do julgamento anterior do processo nº 0035481-36.2012.8.08.0024.

Em suas razões recursais (fls. 107/117), pleiteia o apelante o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da coisa julgada e determinando que o juízo de origem julgue o mérito da ação.

Em contrarrazões (fls. 120/122), o apelado pugna pela manutenção da sentença e o consequente desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
PAULO DE MATOS RISPERI
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária

ajuizada pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ocorrência da coisa julgada, devido ao julgamento anterior do processo nº 0035481-36.2012.8.08.0024.

Em suas razões recursais (fls. 107/117), pleiteia o apelante o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da coisa julgada e determinando que o juízo de origem julgue o mérito da ação.

Em contrarrazões (fls. 120/122), o apelado pugna pela manutenção da sentença e o consequente desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária intentada por
PAULO DE MATOS RISPERI
em face do Estado do Espírito Santo, sustentando que foi submetido a Conselho de Disciplina que culminou na sua exclusão dos quadros da PM/ES.

Afirma que a Administração não se atentou ao fato de estar interditado, sendo absolutamente incapaz, não podendo responder ao Conselho de Disciplina, muito menos receber punição de exclusão dos quadros da PMES.

Dessa forma, pleiteia que seja declarada a nulidade do Conselho de Disciplina com a sua reintegração aos quadros da PM/ES, com a posterior reforma.

Em despacho de fl. 39, o juiz
a quo
determinou fosse realizada consulta de outras ações eventualmente ajuizadas pelo Autor. Por conseguinte, às fls. 65/77, foram juntadas cópias da petição inicial e da sentença proferida nos autos do processo n. 0035481-36.2012.8.08.0024.

Apesar de devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo não apresentou contestação, tendo o juiz primevo decretado sua revelia, porém consignado que, perante a Fazenda Pública, não se opera os efeitos materiais da revelia.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, tendo a MM. Juiz de Direito reconhecido a ocorrência da coisa julgada, em razão do julgamento anterior do processo nº 0035481-36.2012.8.08.0024, extinguindo a demanda sem resolução do mérito.

Pois bem.

Compulsando a presente demanda juntamente com os autos de nº 0035481-36.2012.8.08.0024, corroboro com a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, quanto ao reconhecimento da coisa julgada.

A Coisa Julgada é o instituto que confere estabilidade e definitividade às decisões judiciais, garantindo que uma questão não seja reanalisada indefinidamente. A partir do momento em que uma decisão transita em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso, ela se torna imutável e indiscutível, tanto para as partes envolvidas quanto para terceiros, salvo algumas exceções específicas previstas em lei.

A previsão legal do referido instituto está nos arts. 502 a 508 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503
. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

Art. 504.
Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Art. 505
. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 506
. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Por sua vez, o art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC determina a hipótese de ocorrência do instituto, notadamente quando as ações em comparação possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo que uma já foi decidida por decisão transitada em julgado:

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...)

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Transportando tais ensinamentos para hipótese em vertente, nota-se que a presente demanda, de fato, reproduz àquela tombada sob o nº 0035481-36.2012.8.08.0024.

Conforme muito bem pontuado pelo magistrado
a quo:

Da petição inicial apresentada nos autos do processo n. 0035481-36.2012.8.08.0024 se observa que o ora Autor ajuizou ação anulatória em face do Estado do Espírito Santo (
mesmas partes
) na data de 19/09/2012 contendo a
mesma causa de pedir
desta ação (incapacidade absoluta e necessidade de reforma), bem como
os mesmos pedidos
(anulação do Conselho de Disciplina, reintegração do Autor com sua posterior reforma).

O processo n. 0035481-36.2012.8.08.0024 foi sentenciado, conforme se verifica das fls. 72/77, tendo sido julgados improcedentes os pedidos formulados pelo Autor, havendo o trânsito em julgado de referida decisão em 28/03/2018, conforme se extrai do acompanhamento processual obtido no sítio eletrônico do TJES.

Percebe-se pois que
a causa de pedir é a mesma constante desta ação, eis que o Autor também pretende a nulidade do conselho de disciplina sob o fundamento de que se encontrava interditado, razão pela qual não poderia ter sido excluído dos quadros da PMES mas reformado
.

No tocante ao pedido, do mesmo modo, ambas as ações visaram a nulidade do Conselho de Disciplina de Portaria n. 0013/2011
que culminou na exclusão do Autor dos quadros da PMES.

Assim, não restam dúvidas de que a presente demanda é reprodução de ação já devidamente julgada, sobre a qual já pairam os efeitos da coisa julgada, devendo ser extinta sem resolução do mérito.

Diante do exposto, não obstante as razões veiculadas pelo apelante, tenho que deve ser reconhecida hipótese de coisa julgada, na medida em que referidos temas foram decididos e transitaram em julgado na ação anulatória nº 0035481-36.2012.8.08.0024, oportunidade em que a c. 3ª Câmara Cível concluiu,
à unanimidade, pela legalidade do procedimento administrativo disciplinar que resultou na exclusão do ora apelante da PMES
, que é objeto da vertente apelação, vejamos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXPULSÃO DE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE QUE O EXAME DE INSANIDADE MENTAL FOI REALIZADO SEM MÉDICO PSIQUIATRA. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE EXAME FEITO POR PSIQUIATRA FORENSE REQUISITADO POR JUIZ DE DIREITO CRIMINAL EM AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 119 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo (Decreto n.º 254-R⁄2000), eventual dúvida sobre a sanidade mental do acusado poderá averiguada mediante laudo pericial da Junta Militar de Saúde, a qual, por sua vez, será composta pelo menos por um médico psiquiatra. 2. Foi juntado ao PAD o laudo psiquiátrico produzido no incidente de insanidade mental que tramitava junto à ação penal contra o Recorrente na Comarca de Marataízes (fls. 322⁄327). 3. Ausência de prejuízo à idoneidade do exame de insanidade mental e tampouco à defesa do Recorrente, tendo em vista que a análise por médico psiquiatra foi devidamente realizada e juntada ao PAD.

(TJ-ES - APL: 00354813620128080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 13/06/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2017)

Logo, resta impedido o autor de rediscutir a matéria em questão, não merecendo prosperar os argumentos por ele veiculados de que os pedidos diferem, porquanto o que se pretende nesta ação seria a inconstitucionalidade da sessão secreta, pois fato é que, no fim das contas,
o objetivo da ação é a anulação do conselho de disciplina e a sua reintegração nos quadros da PM/ES
.

Outrossim, como destacado pelo Ente Estadual apelado,
é essencial enfatizar que haverá coisa julgada quando a questão estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente ou, ao menos, nos pedidos formulados na inicial, ou ainda se estiver implícita na decisão, haverá coisa julgada, conforme o entendimento sedimentado do STJ
.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO. 1. Cuida-se de embargos de declaração que apontam omissão do acórdão embargado acerca de alteração de jurisprudência firmada no âmbito da 3ª Turma do STJ (REsp 2.000.438/PB). 2. O acórdão do REsp 2.000.438/PB dispôs que haverá formação de coisa julgada sobre determinada questão quando (I) estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente ou, ao menos, nos pedidos formulados na inicial, se o dispositivo for indireto; ou (II) estiver implícita na decisão, nas hipóteses admitidas. Dessa forma, se o pleito não foi objeto de expressa apreciação pela decisão judicial, a restituição poderá ser pleiteada em nova ação. Cuida-se, portanto, de uma análise a ser feita em cada hipótese concreta. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão apontada, de modo a tornar sem efeito a decisão unipessoal de fls. 354/356 (e-STJ) e, via de consequência, o acórdão de fls. 417/420 (e-STJ).

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1993200 PB 2022/0083225-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Dessa forma, o argumento do apelante de que os pedidos são diferentes, por questionar agora a "inconstitucionalidade da sessão secreta", não altera o fundamento principal da ação, que permanece sendo a nulidade do Conselho de Disciplina e a reintegração à PM/ES, já decididos anteriormente.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários, vez que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar